Tribunal: TJPA
Processo: 0010726-22.2018.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010726-22.2018.8.14.0039

APELANTE: MAGDIEL ALMEIDA SILVA, MANUELA DE SOUSA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº 0010726-22.2018.8.14.0039

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: PARAGOMINAS

APELANTE: MAGDIEL ALMEIDA SILVA

ADVOGADO: DR. BRUNO SOARES FIGUEIREDO OAB/PA 16.777

APELANTE: MANUELA DE SOUSA SILVA

ADVOGADO: DR. FERNANDO MARTINS DA SILVA
OAB/PA 29.199

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. GRACE KANEMITSU PARENTE

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A): DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

_____________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA. APLICAÇÃO DAS ATENUANTES DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REPARAÇÃO DOS DANOS. INVIABILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. DETRAÇÃO PENAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I.

CASO EM EXAME

1.

Apelações interpostas por Magdiel Almeida Silva e Manuela de Sousa Silva contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Paragominas, que os condenou à pena de 4 anos e 8 meses de reclusão e 21 dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, do Código Penal). Magdiel requer a desclassificação do crime de roubo para furto simples e a aplicação das atenuantes de confissão espontânea e arrependimento posterior. Manuela, por sua vez, pleiteia a desclassificação para furto, a aplicação das mesmas atenuantes e a detração da pena pelo tempo de prisão provisória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) se é possível a desclassificação do crime de roubo para furto simples para ambos os apelantes; (ii) se devem ser aplicadas as atenuantes de confissão espontânea e arrependimento posterior; (iii) se a pena pode ser reduzida abaixo do mínimo legal; e (iv) se é possível a detração penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A desclassificação do crime de roubo para furto simples não é cabível, pois restou comprovado o emprego de grave ameaça contra a vítima, mediante o uso de uma faca, o que caracteriza o delito de roubo (art. 157, § 2º, II, do Código Penal). Ambos os apelantes confessaram a prática do crime com uso de grave ameaça, o que inviabiliza a desclassificação.

4.

As atenuantes de confissão espontânea e arrependimento posterior, previstas no art. 65, III, "b" e "d", do Código Penal, não podem ser aplicadas para redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme a Súmula 231 do STJ.

5.

A detração penal, nos termos do art. 66, III, "c", da Lei de Execuções Penais, deve ser realizada pelo Juízo da Execução, não cabendo ao Juízo de Conhecimento, especialmente quando não há impacto sobre o regime inicial de cumprimento da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

Não é possível a desclassificação do crime de roubo para furto simples quando há prova do emprego de grave ameaça.

2.

As atenuantes de confissão espontânea e arrependimento posterior não podem reduzir a pena abaixo do mínimo legal.

3.

A detração penal deve ser realizada pelo Juízo da Execução Penal quando não altera o regime inicial de cumprimento da pena.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 157, § 2º, II; art. 65, III, "b" e "d"; Código de Processo Penal, art. 387, § 2º; Lei de Execução Penal, art. 66, III, "c".

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 231; STJ, AgRg no AREsp 2226158/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, T5, DJe 29/06/2023; TJDFT, Acórdão n. 870645, 20140910188424APR, Rel. Nilsoni de Freitas, 3ª Turma Criminal, DJE 03/06/2015.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 231; STJ, AgRg no AREsp 2226158/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, T5, DJe 29/06/2023; TJDFT, Acórdão n. 870645, 20140910188424APR, Rel. Nilsoni de Freitas, 3ª Turma Criminal, DJE 03/06/2015.

ACORDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,

em
CONHECER DOS RECURSOS E NO MÉRITO, NEGAR-LHES PROVIMENTO
, conforme fundamentação do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por _______________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº 0010726-22.2018.8.14.0039

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: PARAGOMINAS

APELANTE: MAGDIEL ALMEIDA SILVA

ADVOGADO: DR. BRUNO SOARES FIGUEIREDO OAB/PA 16.777

APELANTE: MANUELA DE SOUSA SILVA

ADVOGADO: DR. FERNANDO MARTINS DA SILVA
OAB/PA 29.199

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. GRACE KANEMITSU PARENTE

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A): DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

_____________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelações

interpostas por
MAGDIEL ALMEIDA SILVA
e
MANUELA DE SOUSA SILVA
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Paragominas, que, dando procedência à Denúncia, condenou-os como incursos nas sanções punitivas do art. 157, § 2º, II c/c do CP, aplicando-lhes, em igual patamar, a pena privativa de liberdade de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa, a serem cumpridas em regime inicial semiaberto.

Consta na denúncia (Id. 7523769), que em 08/09/2018, por volta das 09:40h, os recorrentes foram custodiados em flagrante por previamente se associarem, mediante divisão de tarefas, para subtraírem, em proveito comum e por meio de grave ameaça exercida com uma faca, os bens pertencentes à vítima Rhaniely Dairys Lima Silva.

Narra a peça inquisitória que no dia dos fatos, os apelantes estavam em uma motocicleta, quando avistaram a vítima em via pública e a abordaram, tendo Magdiel, de posse de uma faca, anunciado o assalto. Diante da grave ameaça, a ofendida entregou sua bolsa contendo os seguintes pertences: 01 (um) aparelho celular, 01 (um) molho de chaves e a quantia de R$ 24,00 (vinte e quatro reais), tendo posteriormente os recorrentes empreendido fuga do local.

Ato contínuo, a vítima acionou uma guarnição da Polícia Militar informando a placa da motocicleta utilizada pelos apelantes, tendo os policiais localizado a proprietária do veículo, mãe da Manuela, que informou ter emprestado o veículo a sua filha. Posteriormente, os policiais se dirigiram à residência indicada pela genitora da recorrente, encontrando-a juntamente com Magdiel, seu companheiro, tendo estes confessados a prática delitiva, informando, inclusive que haviam praticado dois roubos no dia 06/09/2018 e um no dia 08/09/2018, além do delito que vitimou Rhaniely. Ademais, na residência fora encontrada a bolsa pertencente à ofendida.

Por tais condutas,
os Recorrentes

foram denunciados como incursos nas sanções descritas no art. 157, § 2º, II c/c do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (Id. 7523799), contra a qual as defesas recorreram (Id. 7523801 pág. 1 a 7 e Id. 14481667 pág. 1 a 7).

O recorrente MAGDIEL pugnou pela desclassificação do crime de roubo majorado para o crime de furto simples e pela aplicação das circunstâncias atenuantes previstas no art. 65, III, b e d.

A recorrente MANUELA requereu a desclassificação do crime de roubo majorado para furto simples; a aplicação das atenuantes previstas no art. 65, III, "b" e "d", do Código Penal, bem como a correção da violação ao art. 387, §2º, do Código de Processo Penal.

Constam as contrarrazões aos recursos, pelo improvimento dos apelos (Ids. 7523801 e 18111989).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento dos recursos e, no mérito, pelo im
provimento

dos apelos (Id. 18111989)
.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos e passo a proferir o voto.

1.

Da desclassificação do delito de roubo majorado para a modalidade de furto.

(APELANTE: MAGDIEL ALMEIDA SILVA)

Inicialmente, em relação ao pleito de desclassificação do delito de roubo para furto tal tese não merece prosperar.

Para a caracterização do crime de roubo é necessário que esteja presente, como via da subtração, a violência ou a grave ameaça à vítima e que, uma ou outra, inviabilize qualquer resistência à ação do agente.

Como se sabe, o que distingue o furto do roubo é que o primeiro é somente um crime contra o patrimônio, enquanto o roubo é, também, um crime contra a pessoa.

Essa ofensa à pessoa pode se exteriorizar de três formas: a) através de grave ameaça; b) violência; e c) redução, por qualquer modo, à impossibilidade de resistência. São três formas absolutamente distintas nas quais se pode consubstanciar a ofensa à pessoa, o que qualifica o crime contra o patrimônio, fazendo com que ele seja classificado como roubo e não como furto.

O furto ao contrário, é crime praticado sem contato com a vítima, ou seja, executado na “furtividade” e sem a percepção da ocorrência.

Ainda que a Defesa alegue que o crime não teria sido praticado com emprego de violência ou grave ameaça, tenho que a condenação pelo roubo deve perdurar, havendo provas suficientes nos autos de que houve grave ameaça praticada mediante o uso de faca.

O recorrente ao descrever sua conduta no momento da abordagem afirmou que se aproximou e, portando uma faca subtraiu os pertences da ofendida, restando sobejadamente demonstrado o emprego de violência e grave ameaça, elemento essencial à caracterização do delito de roubo, tendo ratificado seu depoimento em audiência ocorrida no dia 07/12/2018 (Id. 7523792).

Desta feita, não há como dizer que não houve a grave ameaça, caindo por terra a pretensão desclassificatória, porquanto provadas os elementares do crime mais grave, o roubo.

Eis o entendimento jurisprudencial:

“
PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. 1.Inviável a desclassificação do crime de roubo para furto, quando demonstrada a ocorrência da grave ameaça contra a vítima, que pode se exteriorizar por palavras, escritos, gestos ou posturas, desde que seja suficiente para intimidá-la, reduzindo a sua capacidade de resistência.
2. Recursos conhecidos e desprovidos. (TJ-DF 07273383520208070001 DF 0727338-35.2020.8.07.0001, Relator: JESUINO RISSATO, Data de Julgamento: 15/07/2021, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe: 23/07/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”
(grifo nosso)

“EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO IMPRÓPRIO TENTADO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO - NÃO CABIMENTO - EMPREGO DE VIOLÊNCIA COMPROVADO
- MAIOR FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA PENA EM VIRTUDE DA TENTATIVA - INVIABILIDADE - ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL - IMPOSSIBILIDADE - RÉU REINCIDENTE ESPECÍFICO. RECURSO DESPROVIDO.

- Comprovado o emprego de violência contra a vítima para garantir a subtração da res, incabível a desclassificação do delito de roubo impróprio tentado para o crime de furto.
(...) (TJMG - Apelação Criminal 1.0518.14.022581-5/001, Relator (a): Des.(a) Furtado de Mendonça, 6ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 17/05/2016, publicação da sumula em 25/05/2016)

Portanto, evidenciada a grave ameaça perpetrada pelo Apelante durante a ação criminosa, indubitável de que o delito que melhor se amolda é o tipo penal previsto no art. 157, II, do

CP, motivo pelo qual não há que se falar em desclassificação para o crime de furto simples.

2.

Da desclassificação do delito de roubo majorado para a modalidade de furto.

(APELANTE: MANUELA SOUSA SILVA)

Em relação à recorrente MANUELA SOUSA SILVA, verifico que esta, em audiência ocorrida no dia 7/12/2018 (Id. 7523793) também confessou a prática delitiva, afirmando em juízo de que teria praticado o crime de roubo, juntamente com Magdiel, o qual estava na garupa da motocicleta enquanto ela dirigia, confirmando os termos da denúncia.

Nesse contexto, a
apelante ao descrever sua conduta, afirmou que, em concurso de pessoas com Magdiel, saíram para praticar crimes e, na ocasião, subtraíram mediante grave ameaça os bens da vítima indicada na denúncia, restando sobejadamente demonstrado o emprego de violência e grave ameaça perante a ofendida, elemento essencial à caracterização do delito de roubo.

Logo, não é razoável enquadrar o crime ocorrido, com emprego de grave ameaça e subtração de bens, na tipificação do art. 155, caput, do CP (furto simples), por destoar das características desse delito, que exige, entre outros requisitos, a subtração pacífica dos pertences, o que não ocorreu no caso.

Portanto, pelos mesmos fundamentos mencionados anteriormente para o Apelante MAGDIEL
[1]
, verifico estar
evidenciada a grave ameaça perpetrada pela Apelante
MANUELA SOUSA SILVA
durante a ação criminosa, indubitável de que o delito que melhor se amolda é o tipo penal previsto no art. 157, II, do

CP, motivo pelo qual não há que se falar em desclassificação para o crime de furto simples.

3.

Da aplicação das atenuantes previstas nos artigos 65, III, “b” e “d” do Código Penal. (APELANTES: MAGDIEL ALMEIDA SILVA e MANUELA SOUSA SILVA)

A tese de aplicação das atenuantes de confissão espontânea e reparação dos danos, previstas no art. 65, inciso III, "b" e "d", do CP, também se revela inadequada, já que a pena-base foi estabelecida no mínimo legal.

A Súmula 231/STJ dispõe que
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Nesse sentido, observa-se a recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06. CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES CAPITULADAS NO ART. 65, I E III, ALÍNEA D, DO CÓDIGO PENAL - CP.
MENORIDADE PENAL RELATIVA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ.
AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos da Súmula n. 231 do STJ, "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".1.1. "A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling)" ( AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023.) 2. Agravo regimental conhecido e desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2226158 SC 2022/0299297-6, Relator: JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 26/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2023)

Cito ainda:

“A Súmula 231 estabelece que "a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal"... No ponto, destaco que "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal" (Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça)... no cálculo dosimétrico, pois, a teor do entendimento da Súmula 231/STJ, "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal". (STJ - REsp: 2084460, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Publicação: 27/08/2024)

Assim, tendo a pena-base dos apelantes sido fixada no mínimo legal, a aplicação de circunstâncias atenuantes não permite sua redução.

4.

Da aplicação do art. 387, §2º, do Código de Processo Penal. (APELANTE: MANUELA SOUSA SILVA)

Objetiva a apelante neste particular, que se proceda à detração da pena do período já cumprido cautelarmente.

Adianto, todavia, que a presente tese recursal não merece acolhimento, conforme razões delineadas a seguir.

A detração é competência do Juiz da Execução Penal (art. 66, III, “C”, da Lei de Execução Penal) e daquele que profere a sentença condenatória, para definir o regime inicial (art. 387, §2º, do Código de Processo Penal) e sobre o que deve ser considerado para fins de detração, o Art. 42 do Código Penal faz essa delimitação:

“Art. 42. Computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior.”

A detração penal poderá ser realizada pelo Juízo de Direito da Execução Penal, nos moldes do artigo 66, inciso III, alínea c, da Lei nº. 7.210/1984, sendo este quem reúne melhores condições para aferir o real tempo total de cumprimento da prisão cautelar.

Para melhor compreensão da matéria, confira-se o teor do dispositivo legal em referência:

Art. 66. Compete ao Juiz da execução:

(...)

III - decidir sobre:

(...)

c)
detração
e remição da pena.

Ademais a análise da detração no presente caso em nada modificaria o regime inicial de cumprimento da sanção fixada pelo Juízo sentenciante, devendo, portanto, ser analisada pelo Juízo da Vara Titular.

No mesmo sentido é a jurisprudência, conforme se observa:

ROUBO CONSUMADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. TENTADO. INVIABILIDADE. FURTO PRIVILEGIADO.INAPLICABILIDADE. DETRAÇÃO. NÃO MODIFICAÇÃO. REGIME INICIAL. COMPETÊNCIA. JUIZO DAS EXECUÇÕES. REGIME FECHADO. MANUTENÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. PREQUESTIONAMENTO. (...) IV - A detração a ser realizada pelo juiz de conhecimento, em observância à nova redação do art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, visa apenas à definição do regime inicial de cumprimento da pena.
Assim, se o cômputo do período de prisão preventiva não ensejar qualquer alteração no regime prisional, a detração compete ao Juízo das Execuções.
(...)Recurso conhecido e desprovido. (TJ/DFT. Acórdão n.870645, 20140910188424APR, Relator: NILSONI DE FREITAS, Revisor: JOÃO BATISTA TEIXEIRA, 3ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 28/05/2015, publicado no DJE: 03/06/2015. Pág.: 145) Grifo nosso.

Desta feita, entendo que se o cômputo do período de prisão preventiva não enseja qualquer alteração no regime prisional, a detração compete ao Juízo das Execuções, motivo pelos quais não acolho o pleito defensivo.

Ademais, com relação ao pedido de oferta de ANPP entendo não fazer jus, uma vez que o delito foi praticado mediante grave ameaça e também foi condenado em pena superior a 4 (quatro) anos, logo, restam desatendidos os requisitos previstos no art. 28-A, do CPP.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos e
NEGO-LHES

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2024.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Em respeito ao entendimento dos Tribunais Superiores: “1. ‘O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão’ (Tema n. 339/STF, QO no Ag n. 791.292/PE).

2.Existente a fundamentação, entende o Supremo Tribunal Federal que foi respeitado o art. 93, IX, da CF, mesmo que a parte não a repute adequada ou completa, conforme a conclusão firmada no Tema n. 339/STF, tese de observância obrigatória (CPC, art. 927, III).” AgInt no RE nos EDcl no AgInt no RMS n. 68.557/MS, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 25/4/2023, DJe de 2/5/2023.

"5. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que ‘a técnica da fundamentação per relationem, na qual o magistrado se utiliza de trechos de decisão anterior ou de parecer ministerial como razão de decidir, não configura ofensa ao disposto no art. 93, IX, da CF” (RHC 116.166, Rel. Min. Gilmar Mendes).”
RHC 226515

Belém, 31/10/2024